Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-63.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-63.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO CIRILO DA SILVA - CPF: 420.055.741-04 (APELADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM O APRESENTA (TEMA 1.061 DO STJ) – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – AUSÊNICA DE CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

Quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

A restituição do valor dos descontos, apesar de indevidos e configurada a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, deve ocorrer na forma simples, pois ausente a comprovação de má-fé da Instituição Bancária.

A cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco Cirilo da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara

da Comarca de Jaciara, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição do Indébito, Indenização Por Danos Morais
ajuizada por Francisco Cirilo da Silva, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico, bem como condenando o Requerido, ora Apelante, à restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

O apelante, sustenta, em síntese, que os valores solicitados no contrato supostamente fraudulentos foram devidamente disponibilizados ao Apelado, conforme comprovantes juntados aos autos, através de TED.

Afirma que em que pese a alegação de fraude, foi apresentado nos autos, o contrato assinado e os documentos pessoais do Apelado, comprovando a relação jurídica.

Aduz que os danos morais não são devidos porque não foram comprovados e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado,

Nas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 223699742 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais
.

Denota-se dos autos que o Recorrente é beneficiário do Regime de Previdência Social e, mensalmente, depara-se com os descontos de R$ 75,20 (setenta e cinco reais e vinte centavos), em seus benefícios.

Segundo alega, tomou conhecimento de que os valores mencionados se referem às parcelas de empréstimo (contrato n. 017306989-4,), junto ao Apelante, que jamais foi por ele contratado.

Argumento na inicial, que protocolou processo administrativo junto ao Procon e que o Banco apresentou um contrato, cuja assinatura não reconhece.

Desta feita, ajuizou a sobredita ação pugnando pela declaração de inexistência dos débitos, bem como pela condenação do Banco Recorrido ao pagamento da repetição de indébito dos valores descontados indevidamente de seus benefícios previdenciários e indenização por dano moral e do ônus sucumbencial.

Em contrapartida, a Recorrida apresentou contestação, alegando regularidade do contrato de empréstimo impugnado e anexou o respectivo termo, formulário de declaração de residência e de solicitação de refinanciamento, todos devidamente assinados pelo Apelante, bem como o extrato de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao impugnar a peça de defesa da instituição financeira, o Apelante arguiu a falsidade das assinaturas apostas nos documentos, pugnando pela realização da perícia grafotécnica.

O feito foi saneado, ocasião em que foi nomeado perito para a realização da perícia grafotécnica e fixado o valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), relativo aos honorários periciais.

O Apelante impugnou tais valores, contudo, o juízo de origem, rejeitou-a, determinando que se realizasse o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da realização da prova de seu interesse.

Decorrido o prazo, o juízo de origem, julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme trecho do dispositivo a seguir transcrito:

“[...] Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico representado na Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 017306989 em que emprestado o valor de R$ 3.022,60 (três mil e vinte e dois reais e sessenta centavos) e liberada a monta de R$ 2.920,65 (dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 75,20 (setenta e cinco reais e vinte centavos), incluído para desconto no benefício previdenciário do autor em 19/07/2021 com início dos descontos em 11/2021 e fim em 10/2028;

Condenar a requerida à restituição simples de todas as prestações efetivamente descontadas do benefício previdenciário da autora em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da cada desembolso; e

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Ainda, determino a devolução ao réu do valor liberado ao autor (R$ R$ 2.920,65), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data da transferência (20/07/2021), no entanto, diante da existência de créditos de titularidade de ambas as partes, faculto a compensação. [...]”

Inconformado, o banco requerido recorre da sentença.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e o Apelado.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual, que foram realizados descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado, provenientes de um empréstimo que, ao menos, em tese, não foi por ele contratado.

Apesar da apresentação do contrato assinado, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação do Apelado de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do Apelado ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Banco Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, o consumidor impugnou a assinatura aposta no documento, alegando não ter sido feita por ele.

Dessa forma, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, a parte ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, pacificou o seguinte entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso
, pois, intimado a recolher os valores referentes aos honorários periciais, o Apelante quedou-se inerte.

Diante disso, não há como se afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes da ausência de prova pericial grafotécnica.

Importante consignar que os descontos, apesar de indevidos e configurada a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, devem ser restituídos na forma simples, como determinado no ato sentencial, pois ausente a comprovação de má-fé da Instituição Bancária.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício, in verbis:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 6. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJMT 1033220-94.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/06/2024. Publicação: 20/06/2024).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, certo é que não estão presentes, no caso, os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz2:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Desta feita, a cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT. RAC 1047030-39.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des.

Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 04/10/2023. Publicação: 10/10/2023).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. (TJMT. RAC 1002596-66.2021.8.11.0051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 23/08/2023. Publicação: 24/08/2023).

Dessarte, no caso, deve ser afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024